Tribunal: STF
Processo: RE 409657
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA LEGAL DE REAJUSTE. 



    A jurisprudência deste Tribunal assentou que não há direito adquirido a regime legal de reajuste de vantagem pessoal incorporada. Precedentes. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.